Tribunal: STF
Processo: ARE 1330240
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal da Fazenda Pública de São Leopoldo, assim ementado (Vol. 10):
    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS DE SAO LEOPOLDO. REVISÃO GERAL ANUAL. REAJUSTES CONCEDIDOS PELAS LEIS MUNICIPAIS NºS 8.121/14, 8.344/15, 8.455/16, 8.614/17 E 8.870/18. OBSERVÂNCIA DA DATA BASE ESTABELECIDA NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
     No apelo extremo (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 37, X; e 61, § 1º, II, “a”, da Constituição, bem como à SV 37/STF, pois (a) “o processo de revisão dos salários dos servidores públicos do Ente recorrente é realizado anualmente com transparência e em conjunção com representantes do funcionalismo público, sendo que os termos das leis municipais refletem a proposta ajustada entre a Administração e os Sindicatos das categorias” (fl. 7, Vol. 14); e (b) não existe diferença entre reajuste salarial e revisão salarial, pois “ambos geram aumento na remuneração dos servidores e nos gastos públicos, sendo imperiosa a necessidade de lei para fixação, a qual é de competência privativa do prefeito municipal” (fl. 8, Vol. 14).
    O Juízo de origem negou seguimento ao RE, aplicando os óbices previstos nas Súmulas 280/STF e 284/STF, bem como ao argumento de que é incabível recurso extraordinário por violação à Súmula Vinculante 37/STF (Vol. 18).
    Contra esses argumentos, a parte agravante sustenta, em síntese, que (a) não tem aplicação, ao caso, o óbice da Súmula 280/STF; (b) trata-se de ofensa direta a dispositivos constitucionais; (c) “as razões do Recurso Extraordinário interposto foram claras no sentido de apontar e demonstrar que houve negativa, por parte do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul aos Artigo 37, X e Artigo 61, §1º da CF/88”; e (d) o acórdão recorrido contraria a jurisprudência desta SUPREMA CORTE (Súmula Vinculante 37).
    É o relatório. Decido. 
    O Juízo de origem, com fundamento na legislação local de regência (Lei Municipal 8.112/2014, 8.344/2015, 8.455/16, 8.614/2017 e 8.870/2018 ) e nas peculiaridades do caso concreto, manteve a sentença que julgara procedente o pedido, aos seguintes fundamentos (fls. 2-4, Vol. 10):
    “Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS DE SAO LEOPOLDO em face de sentença de procedência, que reconheceu o direito da parte autora, servidora pública municipal, de perceber as revisões gerais anuais dos anos de 2014 a 2018, tendo como data base 10 de abril de cada ano, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças advindas da não observância da mencionada data base, bem como dos respectivos reflexos. 
    (…)
    Conforme o art. 37, X, da Constituição Federal, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. 
    A respeito, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento, por meio da edição da Súmula 339, de que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 
    No caso do Município de São Leopoldo, foram editadas as Leis Municipais nºs 8.121/14, 8.344/15, 8.455/16, 8.614/17 e 8.870/18, estabelecendo sobre a revisão geral anual dos anos de 2014 a 2018. Ou seja, houve previsão por força de norma legal municipal a acerca do reajuste geral. 
    Não obstante, tais previsões normativas estão em descompasso com o Estatuto do Servidor Público do Município, mais precisamente em relação ao que preconiza o seu art. 67, que regulamenta a revisão geral anual prevista constitucionalmente, estabelecendo a data base de 10 de abril de cada ano para as aludidas revisões. In verbis: 
    (…)
    Nesta esteira, uma vez que o Município editou leis específicas prevendo a revisão geral anual da remuneração do funcionalismo, está vinculado ao que dispõe o dispositivo legal supramencionado. 
    Portanto, considerando que o ente municipal não observou a data prevista na legislação municipal para conceder o reajuste, é devido o pagamento de diferenças salariais ao servidor, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.“
    Verifica-se, portanto, que a solução dessa controvérsia depende da análise de legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS NS. 17.597/2012, 18.172/2013 E 18.417/2014. REAJUSTE DAS DATAS-BASES E PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1261573-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. LEI ESTADUAL Nº 18.562/2014. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. COMPENSAÇÃO DA REVISÃO GERAL ANUAL COM REAJUSTES FUTUROS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.316.829-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2021)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente